Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701166-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA EMBARGADO: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se do pedido de suspensão do processo em razão da propositura da Ação Cível no 0712768-84.2020.8.07.0020, perante a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, onde se postula a dissolução compulsória da Associação Villa Grécia e o consequente ressarcimento dos prejuízos causados ao condomínio. A possibilidade de decisões conflitantes entre duas demandas (prejudicialidade externa) não determina a suspensão do processo, como pretende o autor, mas o julgamento conjunto das ações. Por outro lado, os processos não serão reunidos quando qualquer deles tiver sido sentenciado, conforme determina o art. 55, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (...)”. Grifei. Além disso, a ação proposta recentemente teve a inicial indeferida (0712768-84.2020.8.07.0020). Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo autor, Paulo Ailton da Silva Queiroz Júnior. Nada a prover sobre a proposta de acordo e o pedido de desistência da ação (ID 18907986), ante a discordância da associação ré (ID 19744552). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator